Tribunal: TJDFT
Processo: 0026132-23.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NO POLO PASSIVO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada contra empresa devedora e espólio de avalista falecido, sob o fundamento de ausência de regularização do polo passivo. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução, em relação ao devedor principal, diante da irregularidade, por falta de citação, que atinge apenas o avalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução de título extrajudicial contra devedores solidários em que a irregularidade, por falta de citação, atinge um dos litisconsortes passivos, não impede o prosseguimento do processo em face dos demais.
5. O processo encontra-se em condições de julgamento direto, conforme a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC).
6. A prescrição intercorrente aplica-se à execução fundada em nota promissória, com prazo trienal (art. 206, § 3o, VIII, do CCB), iniciado após suspensão do processo em 16/5/2017.
7. O prazo prescricional, inicialmente projetado para 16/5/2021, foi postergado em razão da suspensão prevista na Lei n. 14.010/2020, encerrando-se em 6/10/2021.
8. A intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição foi realizada em observância ao contraditório (art. 10 do CPC/2015).
9. A simples petição ou realização de diligências que resultaram infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese n. 568, REsp 1.340.553/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício, para extinguir o processo. Sentença confirmada, por fundamento diverso.
Tese de julgamento:
“1. Na execução de título extrajudicial, por veicular obrigação solidária, a irregularidade, por falta de citação, que atinge apenas um dos executados, não impede o prosseguimento do processo em relação aos demais devedores.”
“2. O mero requerimento ou a realização de diligências que resultaram infrutíferas não têm aptidão para interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10, 313, § 2o, I; 921, § 5o; 924, V; 1.013, § 3o, III; CCB, arts. 206, § 3o, VIII; 264; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; Lei n. 14.382/2022, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1361546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/5/2019, DJe 22/5/2019.
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/11/2013, DJe 2/12/2013.
TJDFT, APC n. 0704270-69.2019.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/3/2025, DJe 2/4/2025.
TJDFT, APC n. 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJe 30/8/2023.